Tribunal: TJMT
Processo: 0046783-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046783-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.” (N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0046783-56.2014.811.0041

(Código n. 925441),
ajuizada em desfavor de
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, extinguindo o executivo fiscal e determinando o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, que a responsabilidade para o pagamento de IPTU é solidária entre a promitente vendedora (executada) e o promitente comprador, cabendo ao exequente a escolha contra quem ajuizar a execução fiscal.

Pontua que não há se falar em ilegitimidade passiva quando a execução fiscal para cobrança de IPTU é ajuizada contra o proprietário constante na matrícula do imóvel, se não houve averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis do contrato de compra e venda apresentado pela incorporadora nos autos para eximir da obrigação de pagar o tributo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 92589968]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, extinguindo o executivo fiscal e determinando o cancelamento/exclusão da inscrição na dívida ativa.

A princípio, registro que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, colhe-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
03/10/2014,
a presente Ação de Execução Fiscal em face de
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujos valores extraídos das Certidões de Dívida Ativa n.o 0800280/2012, 0892778/2013 e 1082420 alcançavam a importância de R$9.530,35 (nove mil, quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O Juízo de origem determinou a citação da parte devedora, ao passo que esta

apresentou em sua defesa Exceção de Pré-Executividade, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que firmou contrato de compra e venda do bem, em 21/05/2007.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida na data de 13/12/2017, julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o executivo fiscal, com a seguinte parte dispositiva:

“[...]ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 5o, 322, §2o e 927, IV do CPC/2015 e Súmulas STJ nos 392 e 399, c/c Arts. 32, 34, 121 do Código Tributário Nacional, Arts. 3o, 4o, 15, 46, 189, 290, 208, 210, 211, 220, etc do Código Tributário Municipal de Cuiabá (Lei Comp. no 043 DE 23/12/1997) e Instrução Normativa no 001/DRI/DCF/SMF/2013, bem como tudo o que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE promovida pela INCORPORADORA ITÁLIA LTDA nestes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL No 46783-56/2014 – COD. 925441, promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, face à ilegitimidade passiva da Excepiente como Executada no processo executivo acima.

Consequentemente, com fundamento nos Arts. 924 e 925 do CPC/2015

(por analogia), DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL No 46783-56/2014 – COD. 925441, promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá em relação à Incorporadora Itália Ltda, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face a inexistência da dívida da Incorporadora Executada.

DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA(S) CDA(S) No(s) 800280/2012, 892778/2013 e 1082420/2014, vencidas, respectivamente, em 10/03/2011, 12/03/2012 e 10/04/2013 da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei no 4.320/1964 , pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluídas nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis. [...]”

De início, importante esclarecer que é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Ademais, insta consignar que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício, conforme dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 393
- A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No presente caso, a controvérsia recursal reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual a parte apelada sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU por ter vendido o imóvel no ano de 2007, conforme contrato de compra e venda apresentado nos autos (id. 92589959 – pág. 39 a 43).

O ente municipal, por sua vez, defende que não houve registro no Cartório, bem como que o contrato de compra e venda não serve para embasar a transferência de propriedade. Ainda, pontua que a responsabilidade entre promitente comprador e vendedor é solidária.

A questão se encontra pautada no art. 34, do Código Tributário Nacional o qual dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Nesse diapasão, importante pontuar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade para figurar no polo passivo t
anto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal. 2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) (destaquei)

Desse modo, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a súmula 399, a qual disciplina que

“cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Com essa premissa, o município de Cuiabá ao editar a Lei Complementar no 043/1997 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte, conforme se verifica do texto constante nos artigos 210 e 211, da referida norma,
in verbis:

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

Dessarte, em que pese a fundamentação apresentada na sentença, a qual reconheceu que o Município tinha ciência da alteração do contribuinte em razão da necessidade de atualização do cadastro imobiliário para expedição do “habite-se”, é certo que não consta qualquer demonstração nos autos a respeito disso.

Não obstante a isso, mesmo que exista o contrato de compra e venda, firmado no ano de 2007, não há nos autos comprovação de que o ente municipal possuiu ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte, de modo que não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis), uma vez que,
a priori,
esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Nesse contexto, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA COM MATRÍCULA OU AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL – FATO GERADOR PERFEITAMENTE CONCRETIZADO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.

Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.

O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.

(N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Com essas considerações, em se tratando de direito real, e, não havendo prova de que houve alteração da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, a recorrida permanece responsável pelos tributos, não sendo cabível, portanto, afastar a sua legitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a ilegitimidade passiva da empresa recorrida e determinar o regular prosseguimento do executivo fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022